Tribunal: TJSP
Processo: 2118434-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2118434-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Nhandeara, em que são
embargantes AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUÁRIA
TERRAS NOVAS S/A, são embargados ODAIR DE CARLI, NEUSA ESQUIAVO DE
CARLI e EVERALDO DE CARLI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2118434-16.2020.8.26.0000/50000 - Nhandeara - VOTO No 15165 2/5
VOTO No 15.165
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
2118434-16.2020.8.26.0000/50000 COMARCA: NHANDEARA
EMBARGANTES:AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A
E OUTRO
EMBARGADOS: ODAIR DE CARLI E OUTROS
INTERESSADO: MARCIO DE CARLI
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.
01/08 do incidente) opostos em face do Acórdão de fls. 245/248 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
das executadas, interposto nos autos do cumprimento de sentença referente
a acordo homologado em execução de título extrajudicial.
As executadas, ora embargantes, buscam tão somente
o prequestionamento da matéria (artigos 393, parágrafo único, e 396,
ambos do Código Civil), com intuito de levar a questão aos Tribunais
Superiores.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não
merecem acolhimento.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I
e II, do Código de Processo Civil).
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não
se vislumbra na hipótese.
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de
analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2118434-16.2020.8.26.0000/50000 - Nhandeara - VOTO No 15165 3/5
adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer
vício passível de ensejar a correção do decisum.
Aliás, o Acórdão foi claro quanto aos motivos que
levaram ao desprovimento do recurso (fls. 247): “Ora, a arguição de
ocorrência de fato imprevisível superveniente não colhe êxito, uma vez
que as partes formalizaram acordo em fevereiro de 2018 (fls. 83/84),
presumindo-se que as executadas certamente levaram em conta a 'crise
do setor sucroalcooleiro', que já era notória naquela ocasião. Destarte, a
alegação de imprevisibilidade e superveniência de fato, apto a legitimar a
revisão ou o descumprimento de acordo homologado judicialmente não
tem fomento jurídico. Por sua vez, no acordo entre as partes ficou claro
que 'somente após o atraso superior a 60 (sessenta) dias restará
configurado eventual inadimplemento, ocasião esta que implicará no
vencimento antecipado das demais parcelas, ficando de todo vencido esse
ajuste.' Inegável que o acordo homologado foi extremamente benéfico às
executadas na medida em que o débito original atualizado alcançava
montante muito superior ao valor global considerado no momento da
avença. Sendo assim, as parcelas deveriam ter sido adimplidas pelas
executadas nos prazos fixados, caso contrário, ocorreria vencimento do
ajuste, com juros de mora e atualização a partir da respectiva transação.
e mora e atualização a partir da respectiva transação. Regular, portanto,
o cálculo elaborado pelos exequentes, que considerou a atualização
monetária desde a data do acordo não cumprido (fevereiro de 2018) e
juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória
(17/05/2018).” Sic
Logo, os embargos de declaração ofertados não
constituem instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma
vez que as embargantes não se desincumbiram do ônus de corroborar a
ocorrência de qualquer uma das causas legalmente previstas, requisito
indispensável para tanto.
Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
pacificou entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ
DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2118434-16.2020.8.26.0000/50000 - Nhandeara - VOTO No 15165 4/5
o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte. 2. Os embargos de
declaração não constituem meio adequado a provocar o reexame de
matéria já apreciada. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos
embargos declaratórios opostos com o fim de prequestionamento,
devem ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa,
a hipótese de erro material).Embargos de Declaração no
0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792. 4.
Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT. 151/SP -
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - PRIMEIRA
SEÇÃO - julgado em 22/09/2004 - DJ 18/10/2004 - p. 180) sic
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art.
1.022 do NCPC não preenchidos. Súmula n. 98 do STJ afastada no
caso concreto. Embargos manifestamente protelatórios. Multa
aplicada. Inteligência do art. 1.026, § 2o, do NCPC. Embargos
rejeitados.”
sic
(Embargos
de
Declaração
no
4000491-19.2013.8.26.0604/50000 - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 31/05/2016 - v.u).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Discordância de pronunciamento
que não atende ao que preceitua o art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. Em não contendo o julgado omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não se admite a oposição de embargos
com a única finalidade de prequestionar dispositivos tidos como
violados. Embargos rejeitados.” sic (Embargos de Declaração no
1025042-64.2014.8.26.0577/50000 - Relator Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA - j. 31/05/2016 - v.u).
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2118434-16.2020.8.26.0000/50000 - Nhandeara - VOTO No 15165 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator